Tribunal: TJMT
Processo: 1025039-41.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025039-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GILMA AGUIAR BISPO - CPF: 113.554.252-04 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1025039-41.2021.8.11.0041

– Capital

Embargante:
Gilma Aguiar Bispo

Embargada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1025039-41.2021.8.11.0041

– Capital

Embargante:
Gilma Aguiar Bispo

Embargada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Gilma Aguiar Bispo em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega omissão no julgado, mencionando que apesar do argumento utilizado para o desprovimento do recurso, a inclusão do débito parcelado nas contas de energia iniciou em dezembro/2020, não servindo, portanto, para justificar as variações nas faturas impugnadas.

Reitera pela realização de prova pericial objetivando sanar a controvérsia em torno da regularidade da cobrança perpetrada pela embargada.

A embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 137036167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1025039-41.2021.8.11.0041

– Capital

Embargante:
Gilma Aguiar Bispo

Embargada:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante
alega omissão no julgado, mencionando que apesar do argumento utilizado para o desprovimento do recurso, a inclusão do débito parcelado nas contas de energia iniciou em dezembro/2020, não servindo, portanto, para justificar as variações nas faturas impugnadas.

Contudo, n
a decisão combatida, ficou devidamente fundamentado que a análise do histórico de faturas e consumo é suficiente para elucidar a questão, vejamos:

“
A análise detida dos referidos documentos revela que a variação dos valores das faturas se deu em razão de parcelamentos realizados pela autora, além de multa por atraso. Nota-se que a fatura anterior ao período questionado, tomando de exemplo a fatura de Agosto/2019 (id. 127139651), no valor de R$449,45, consumo de 453 kWh, não difere sobremaneira da fatura referente ao mês de junho/2021, questionada na presente.

Vê-se que a fatura daquele mês atingiu o valor de R$948,93, contudo, refere-se ao somatório do consumo aferido, qual seja, 421 kWh, R$ 406,50, acrescido do parcelamento de débito no valor de R$ 486,60 (id. 127138699).

Destarte, revela-se desnecesária a realização de prova pericial no caso em debate, mormente os elementos constantes dos autos suficientes ao julgamento da lide apesar de não ensejarem o acolhimento da pretensão autoral
”. (id. 132631191)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo. Destaco que apesar de sustentar que a inclusão do parcelamento se deu somente a partir de dezembro/2020, o acórdão constou expressamente que
“
Nota-se que a fatura anterior ao período questionado, tomando de exemplo a fatura de Agosto/2019 (id. 127139651), no valor de R$449,45, consumo de 453 kWh, não difere sobremaneira da fatura referente ao mês de junho/2021, questionada na presente
”
, não havendo falar portanto em apuração fora da média de consumo da embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022